Tribunal: TCU
Processo: 039.341/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares contas especiais relativas ao projeto cultural denominado Concerto MPB Sinfônico e imputou débito solidário e aplicou multa individual aos responsáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim contra o Acórdão 7368/2021-TCU-Segunda Câmara (retificado pelo Acórdão 193/2022-TCU-Segunda Câmara ), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas especiais do recorrente, de Antônio Carlos Belini Amorim e da empresa Amazon Books & Arts Ltda. relativas ao projeto Pronac 11-13489 ("Concerto MPB Sinfônico") e imputou-lhes débito solidário, com aplicação de multas individuais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 7368/2021-TCU-Segunda Câmara (retificado pelo Acórdão 193/2022-TCU-Segunda Câmara ); 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.